Tribunal: TJBA
Processo: 8000040-33.2023.8.05.0062
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Apelação n.º 8000040-33.2023.8.05.0062 – Comarca de Conceição do Almeida/BA Apelante: Estado da Bahia Procurador do Estado: Dr. Ricardo José Costa Villaça Apelada/Defensora Dativa: Dra. Nathália Turri Kauffmann (OAB/PE: 57.811) Origem: Vara Criminal da Comarca de Conceição do Almeida/BA Procuradora de Justiça: Dra. Armênia Cristina Santos Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO ESTADO DA BAHIA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR (ARTS. 129, §9°, E 147, AMBOS DO CÓDIGO PENAL C/C A LEI N.° 11.340/06). INSURGÊNCIA DO ESTADO DA BAHIA EM FACE DA SENTENÇA, NA PARTE QUE O CONDENOU AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORA DATIVA NOMEADA PARA O PATROCÍNIO DA DEFESA DO RÉU. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA, EM VIRTUDE DA CRIAÇÃO, PELA DEFENSORIA PÚBLICA, DE UM GRUPO ESPECIALIZADO PARA A DEFESA NO TRIBUNAL DO JÚRI. INACOLHIMENTO. PRÁTICA DE CRIMES QUE NÃO SE SUBMETEM AO PROCEDIMENTO ESCALONADO DO JÚRI. PRELIMINAR DE INOBSERVÂNCIA DO TEMA REPETITIVO N.º 984 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. QUESTÃO QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO RECURSAL. ALEGATIVA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. INALBERGAMENTO. DESIGNAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO EM PROCESSO NO QUAL O ESTADO É O AUTOR DA AÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATUITA AOS NECESSITADOS. DEVER DO ESTADO. DEVIDA OBSERVÂNCIA DOS PRECEITOS DAS LEIS Nº 1.060/50 E Nº 8.906/94. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CRIMINAL PARA FIXAR A VERBA. SENTENÇA QUE SE CONSTITUI EM TÍTULO EXECUTIVO. PRECEDENTES DA JURISPRUDÊNCIA. PLEITO DE ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS EM VALOR COMPATÍVEL COM A EFETIVA ATUAÇÃO DA DEFENSORA DATIVA. INACOLHIMENTO. VALOR ADEQUADO ÀS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO E À ATUAÇÃO DO DEFENSOR DATIVO. REQUERIMENTO DE CONDENAÇÃO DO ENTE ESTATAL EM HONORÁRIOS RECURSAIS FORMULADO EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. NÃO CABIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. APELADA ATUANDO EM CAUSA PRÓPRIA. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. I - Cuida-se de Recurso de Apelação interposto pelo Estado da Bahia, insurgindo-se contra a sentença na parte que o condenou ao pagamento de honorários advocatícios – no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) – em favor da advogada dativa Dra. Nathália Turri Kauffmann (OAB/PE: 57.811), nomeada para o patrocínio da defesa do acusado. II - Extrai-se dos autos que o Ministério Público ofereceu denúncia em face de Emerson da Hora Almeida, pela prática dos delitos previstos nos artigos 129, §9º, e 147, ambos do Código Penal, com incidência da Lei n.º 11.340/2006 (Id. 98590669), a qual foi recebida na data de 06/03/2023 (Id. 98590671). Determinada a citação do denunciado para oferecer resposta à acusação (Id. 98590672), embora devidamente citado (Id. 98590677), não constituiu advogado, tendo a Magistrada a quo nomeado a Dra. Nathália Turri Kauffmann (OAB/PE: 57.811) como advogada dativa do réu (Id. 98590683). A aludida defensora dativa ofereceu resposta à acusação (Id. 98590688), participou da audiência de instrução e julgamento realizada em 04/12/2025, ocasião em que apresentou memoriais orais (Id. 98590712). Em 09/12/2025, a Juíza de primeira instância absolveu o réu, na forma do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, arbitrando honorários advocatícios no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) em favor da defensora dativa, a serem pagos pelo Estado da Bahia (Id. 98590712). III - Irresignado, o Estado da Bahia interpôs Recurso de Apelação, suscitando, em suas razões (Id. 98590721), preliminarmente, a nulidade da sentença, na parte que o condenou ao pagamento de honorários advocatícios, sob a alegação de que, em processos da competência do Tribunal do Júri, há Defensores Públicos disponíveis para atuar nos feitos (Grupo Especializado para a defesa no Tribunal do Júri), não sendo adequada a nomeação de defensor dativo em tais hipóteses. Ainda em sede preliminar, argui a nulidade do decisio recorrido, apontando a inobservância do Tema Repetitivo n.º 984 do Superior Tribunal de Justiça. Sustenta, ademais, que a Justiça Criminal não é tecnicamente competente para a fixação de honorários advocatícios e que a sentença viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, contrariando, ainda, o disposto no art. 5º, § 1º, da Lei n.º 1.060/50 e o art. 22, § 1º, da Lei n.º 8.906/1994. Postula, ao final, o afastamento da condenação ao pagamento da verba honorária e, subsidiariamente, a redução do quantum fixado, “adotando os parâmetros objetivos já traçados por outros Estados em tabelas elaboradas para esse fim específico (diferentemente da tabela da OAB)”. IV - Inicialmente, não merece acolhimento a preliminar de nulidade do capítulo da sentença que condenou o Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios, em virtude da criação, pela Defensoria Pública, do Grupo Especializado para a defesa no Tribunal do Júri – Júri Itinerante –, sob o argumento de que seria inadequada a nomeação de defensor dativo em tais hipóteses. Analisando a exordial acusatória (Id. 98590669), verifica-se que o Ministério Público ofereceu denúncia em face de Emerson da Hora Almeida, pela prática dos delitos previstos nos artigos 129, §9º, e 147, ambos do Código Penal, com incidência da Lei n.º 11.340/2006. Assim, considerando que a prática dos crimes apurados nos autos foge à competência do Tribunal do Júri, não há que se falar em atuação do grupo da Defensoria Pública, de natureza itinerante, especializado na defesa de réus submetidos a tal procedimento escalonado. Isto posto, rejeita-se a sobredita preliminar. V - No que concerne à preliminar de inobservância do Tema Repetitivo nº 984 do Superior Tribunal de Justiça, verifica-se que se confunde com o mérito do recurso de Apelação, razão pela qual será analisada no momento oportuno, juntamente aos demais argumentos tecidos pelo Recorrente. VI - De igual modo, não há que se falar em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, porquanto a condenação ao pagamento de honorários em favor do advogado dativo ocorreu em sentença penal, na qual o Estado é o autor da ação. Como se sabe, o Ministério Público do Estado da Bahia é órgão que integra a estrutura do Estado-membro, sendo o responsável, dentre outras funções, pela persecução penal. Ademais, ao contrário do que sustenta o Apelante, há expressa previsão no art. 22, § 1º, da Lei n.º 8.906/94 – Estatuto da OAB –, que assegura que o ente federado deve suportar o pagamento da verba honorária na impossibilidade de prestação de serviço no local por parte da Defensoria Pública, fato este constatado nos autos. VII - Na esteira da jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça, a sentença penal que fixa honorários advocatícios em favor de advogado dativo, nomeado na hipótese de inexistência de Defensoria Pública no local da prestação do serviço ou de impossibilidade de sua atuação, constitui título executivo líquido, certo e exigível. VIII - Importa frisar que, inexistindo Órgão da Defensoria Pública na Comarca, não se desincumbe o Estado do dever de prestar assistência jurídica aos necessitados, agindo acertadamente o Juízo a quo ao designar defensora dativa e, na sentença, arbitrar honorários advocatícios. A Constituição Federal reconhece ser o advogado indispensável à administração da justiça, bem como caber ao Estado prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, tendo a jurisprudência pátria se inclinado em garantir aos causídicos que atuam na qualidade de defensor dativo, em unidades judiciárias nas quais não tenham atuação da Defensoria Pública, a remuneração própria. IX - A Defensoria Pública, ente público, que, por expressa disposição constitucional, é instituição essencial à função jurisdicional do Estado, na forma do artigo 5º, inciso LXXIV, é organizada pela Lei Complementar n.º 80/94, que, dentre outras, prescreve as normas gerais para sua organização nos Estados. Confira-se: “Art. 1º. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, assim considerados na forma do inciso LXXIV do art. 5º da Constituição Federal.” (Redação dada pela Lei Complementar nº 132, de 2009). Do referido texto normativo, depreende-se que o serviço de assistência judiciária constitui tarefa a ser prestada precipuamente pelo próprio Estado, sobretudo na área criminal. Nas Comarcas em que ainda não houver núcleo da Defensoria Pública implantado e devidamente aparelhado, o art. 1º, da Lei n.º 1.060/50, admite que os Poderes Públicos contem com a colaboração de profissionais vinculados à Ordem dos Advogados do Brasil, sendo o pagamento dos honorários ao advogado dativo devido em qualquer modalidade de atuação que se identifique com as atribuições típicas da Defensoria Pública, como ocorreu no presente caso. X - Não merece guarida, também, a alegativa de que o juízo criminal não seria competente para arbitrar honorários advocatícios, pois a fixação de tal verba é relativa à atuação do causídico no processo em que foi designado, possuindo o Juízo perante o qual tramitou o feito melhores condições para proceder ao arbitramento dos honorários, em razão da sua proximidade com a causa. Sobre o tema, cumpre frisar que a E. Corte Superior de Justiça consolidou o entendimento no sentido de admitir a fixação de honorários em favor de advogado dativo em sentença penal, em ação na qual o próprio Estado é autor, decisio este que, conforme já exposto, constitui título executivo líquido, certo e exigível. XI - Importante consignar que, a despeito do esforço argumentativo do Apelante, não há que se falar em ofensa ao art. 5º, § 1º, da Lei n.º 1.060/50, que só é aplicável quando existente, na localidade, serviço de assistência judiciária organizado e mantido pelo Estado, o que não é a hipótese dos autos. XII - No que diz respeito ao Tema Repetitivo n.º 984 do Superior Tribunal de Justiça, insta salientar que a Terceira Seção da E. Corte de Cidadania, debruçando-se sobre a questão dos parâmetros para arbitramento, pelo Poder Judiciário, dos valores devidos pelo Estado a título de honorários advocatícios, quando do julgamento do Recurso Especial de n.º 1.656.322/SC, sob o rito dos recursos repetitivos, uniformizou o entendimento segundo o qual “as tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal; servem como referência para o estabelecimento de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado”. Desse modo, segundo o posicionamento consolidado no STJ, apesar de não ser obrigatória a utilização das tabelas das Seccionais da OAB para a fixação dos honorários advocatícios em prol do defensor dativo, nada impede que o Julgador delas faça uso, servindo como referência para o estabelecimento de valor que seja justo e reflita o labor despendido pelo advogado. Outrossim, apesar de outros Estados terem optado pela elaboração de tabelas de honorários específicas para essa finalidade, inexiste obrigatoriedade, dispondo cada unidade federativa de sua própria autonomia. XIII - Na hipótese vertente, a Magistrada a quo, levando em consideração o trabalho desenvolvido pela defensora dativa, fixou os honorários advocatícios no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), valor que se mostra consonante com a sua atuação, não havendo que se falar em inobservância do Tema Repetitivo n.º 984 do STJ. XIV - Quanto à pretensão de redução do quantum arbitrado pela Juíza singular, melhor sorte não assiste ao Estado da Bahia. Na espécie, em atenção aos parâmetros balizadores da proporcionalidade e razoabilidade, bem assim à complexidade do trabalho, verifica-se que os honorários pelos serviços prestados pela defensora dativa, fixados pela Magistrada a quo não são excessivos, tendo em vista que a causídica ofereceu resposta à acusação, participou da audiência de instrução e apresentou alegações finais orais, devendo ser mantidos, cabendo pontuar que o montante arbitrado se apresenta inferior ao previsto na tabela da OAB/BA. XV - Finalmente, cumpre registrar que, embora as contrarrazões não se afigurem via própria para a formulação de pedidos recursais (vide STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.035.615/SP, DJe de 9/3/2023), é certo que o pleito da Apelada de condenação do ente estatal ao pagamento de honorários (por sua atuação em sede recursal) não merece guarida, na medida em que a Defensora Dativa - ao oferecer contrarrazões ao Apelo interposto pelo Estado da Bahia - está atuando em causa própria e não na defesa do Acusado (o que justificou a fixação dos honorários por sua atuação em primeiro grau). XVI - Parecer da douta Procuradoria de Justiça pela ausência de interesse ministerial na contenda. XVII - PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8000040-33.2023.8.05.0062 provenientes da Comarca de Conceição do Almeida/BA, em que figuram, como Apelante, o Estado da Bahia, e, como Apelada, a defensora dativa, Dra. Nathália Turri Kauffmann (OAB/PE: 57.811). ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do Recurso, REJEITAR AS PRELIMINARES, e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO AO APELO, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.